Tribunal: TJMT
Processo: 1011438-09.2023.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011438-09.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (APELADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO. SUBMEDIÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. TOI DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por suposta irregularidade no sistema de medição.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no sistema de medição;
(ii)
aferir a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo diante do conjunto probatório produzido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova.

5. Embora não tenha sido realizada perícia, a irregularidade do medidor foi demonstrada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado, queda abrupta no histórico de consumo e retorno dos níveis médios após a regularização, o que legitima a cobrança de recuperação de consumo.

6. A ausência de notificação prévia ao consumidor constitui irregularidade formal que, por si só, não afasta a legitimidade da cobrança quando demonstrado que a autora se beneficiou da anomalia no sistema de medição e que o preposto da empresa esteve presente na inspeção e assinou o TOI.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido

para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 86, parágrafo único; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590 e 595.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AgRgCiv 0000261-37.2015.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.
contra a sentença de parcial procedência do Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1011438-09.2023.8.11.0037, ajuizada por
OFICINA DA CARNE E CONVENIÊNCIA LTDA.
.

Na
origem
, a autora expôs que é titular da Unidade Consumidora n. 3138461-3 e que, em 14/janeiro/2022, a Energisa lavrou o Termo de ocorrência e Inspeção (TOI) n. 78581426, por meio do qual imputou-lhe irregularidade consistente em medidor extraviado e fases invertidas no borne, com cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 5.763,06 (cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos).

Sustentou que o procedimento foi instaurado e concluído de forma unilateral e postulou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais (id. 346306873).

Na
contestação
, a requerida defendeu a regularidade do TOI e asseverou que o preposto da autora esteve presente e assinou o termo no ato da inspeção. Aduziu que o cálculo pelo critério do maior consumo dos três ciclos posteriores é legítimo, impugnou a existência de danos morais e requereu a improcedência dos pedidos iniciais (id. 346307857).

Na
impugnação
, a autora rebateu as teses arguidas e pugnou pela procedência da ação (id. 346307865).

Na
sentença
, o Juízo de origem entendeu que a cobrança foi baseada em procedimento unilateral da concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa exigidos pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Consignou que não houve comprovação de notificação prévia da autora nem produção de prova técnica idônea acerca da irregularidade, e acrescentou que a ausência de aumento expressivo no consumo após a troca do medidor gerou dúvida quanto à veracidade da suposta fraude.

Destacou que, para pessoas jurídicas, o dano moral é objetivo e que não houve comprovação de protesto cambial ou de restrição nominal em órgãos de proteção ao crédito relacionado ao débito discutido na ação.

Por fim, declarou a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido indenizatório. Reconheceu sucumbência recíproca e condenou as partes, de forma equânime, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte – R$ 3.000,00 (três mil reais) totais (id. 346307886).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a regularidade do TOI e a licitude da cobrança de recuperação de consumo, uma vez que o desvio teria sido constatado de forma fotográfica em componentes externos, consistentes em fases invertidas no borne do medidor.

Defende a regularidade do procedimento administrativo, pois a inspeção foi realizada com acompanhamento de preposto da autora, entrega de cópia do termo e posterior envio ao endereço da unidade consumidora.

Destaca que a irregularidade é evidenciada pelo histórico de consumo da unidade, que aponta queda brusca no mês recuperado.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 346307888).

Nas
contrarrazões
, a apelada destaca o acerto da sentença e requer o desprovimento do recurso (id. 346307892).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica realizada pela concessionária.

O recurso comporta provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da concessionária (CDC, art. 14) e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

No tocante à recuperação de consumo de energia elétrica, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL autoriza a recuperação de receita quando comprovado procedimento irregular que comprometa a medição, mediante critérios técnicos de apuração:

“
Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos (...)

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva (...)
”

Ademais, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade, a qual pode ser afastada por prova em contrário.

Contudo, quando há nos autos elementos técnicos que evidenciem a irregularidade – como registros fotográficos, histórico de consumo e regularização do sistema – mostra-se legítima a cobrança, ainda que inexistente perícia formal, sobretudo quando o conjunto probatório é coerente e convergente.

Sobre o assunto, este Tribunal entende que “
a regularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de desvio de energia, com notificação válida e documentação idônea, afasta a nulidade e a ilegalidade alegadas pelo consumidor
”, bem como que “
é desnecessária a realização de perícia técnica quando o desvio de energia é comprovado por meios documentais que demonstram fraude externa ao medidor
” (TJMT, AgRgCiv 0000261-37.2015.8.11.0040, Rel. Tatiane Colombo, Juíza convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025).

No caso concreto, a concessionária comprovou fato impeditivo do direito da autora, consistente na existência de irregularidade no sistema de medição que ocasionava sub-registro do consumo de energia elétrica.

O histórico de consumo da unidade consumidora evidencia queda abrupta no período correspondente à irregularidade, notadamente no mês de janeiro/2022, em que o consumo registrado foi de apenas 526 kWh, valor significativamente inferior aos meses anteriores e subsequentes, nos quais o consumo médio registrado era de 2.000 a 5.000 kWh (id. 346307861).

Além disso, a inspeção foi realizada com acompanhamento de preposto da autora, Sr. André Luiz da Silva Dias Moraes, que assinou o TOI. Ainda, houve envio de comunicação ao consumidor acerca da irregularidade constatada e das providências adotadas, o que demonstra a observância do contraditório e da ampla defesa (ids. 346306878 e 346306879).

Outrossim, após a regularização do sistema de medição, os níveis de consumo retornaram à normalidade, circunstância que reforça a veracidade da irregularidade apurada.

Nesse contexto, a ausência de perícia técnica não compromete a validade da cobrança, pois o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência da anomalia.

Da mesma forma, a ausência de notificação prévia, embora caracterize irregularidade formal, não é capaz de afastar a legitimidade da cobrança, mormente porque, diante da expressiva submedição verificada, nota-se que a autora se beneficiou da irregularidade existente.

Portanto, é legítima a cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da total improcedência dos pedidos iniciais, redistribuo os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e condeno a autora integralmente nos honorários advocatícios anteriormente fixados, no montante de R$ 3.000,00, em favor do patrono da Energisa, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026